Tribunal: TCU
Processo: 043.708/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e pela Diretoria-Geral do Senado Federal, representados pela Advocacia do Senado Federal, em face do Acórdão 131/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do servidor José Antônio Florentino, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e, no mérito, acolher os embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e pela Diretoria-Geral do Senado Federal, representados pela Advocacia do Senado Federal, para tornar sem efeito o subitem 1.7.1 do Acórdão 131/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e ao interessado.